Tribunal: TJDFT
Processo: 0723469-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo da demora (art. 300, caput, do Código de Processo Civil).
2. Os fatos narrados pela autora/agravante carecem de comprovação de plano, o que impede a concessão liminar da tutela de urgência.
3. Recurso conhecido e desprovido.